Tribunal: STF
Processo: RE 489776
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO.
   ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE UMA APOSENTADORIA COM DUAS
   REMUNERAÇÕES. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO
   ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98.
   POSSIBILIDADE.
1.      É possível a acumulação de proventos oriundos
   de uma aposentadoria com duas remunerações quando o servidor foi
   aprovado em concurso público antes do advento da Emenda
   Constitucional n. 20.
2.      O artigo 11 da EC n. 20 convalidou o
   reingresso --- até a data da sua publicação --- do inativo no
   serviço público, por meio de concurso.
3.      A convalidação
   alcança os vencimentos em duplicidade se os cargos são
   acumuláveis na forma do disposto no artigo 37, XVI, da
   Constituição do Brasil, vedada, todavia, a percepção de mais de
   uma aposentadoria.
        Agravo regimental a que se nega provimento.